Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-44.2022.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000898-44.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 048.113.861-75 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RENATO FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 048.113.861-75 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO GADOTTI - CPF: 025.567.188-11 (ASSISTENTE), ANDERSON FERNANDO BRESSANIM - CPF: 732.117.291-00 (ASSISTENTE), JOELB FERREIRA DE GODOY - CPF: 836.722.651-87 (ASSISTENTE), WELITON FLORES FERREIRA - CPF: 077.145.421-01 (ASSISTENTE), ROSANA BAZAN (VÍTIMA), THAIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 056.655.091-16 (ASSISTENTE), LAUDIR FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 843.508.491-49 (ASSISTENTE), ERINALDO JUNIOR FERREIRA - CPF: 068.996.361-07 (ASSISTENTE), JOANA DA SILVA - CPF: 016.357.831-19 (ASSISTENTE), WAGNER AMERICO DE QUEIROS - CPF: 036.821.781-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA DE
HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO

RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICADO POR HOMICÍDIO SIMPLES.
IRRESIGNAÇÓES

MINISTERIAL E DEFENSIVA
.
1
.
RECURSO DO MP.

PRETENDIDA A PRONÚNCIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VÍTIMA ATINGIDA DE INOPINO EM REGIÃO VITAL. LOCAL DE BAIXA LUMINOSIDADE.
2
.
RECURSO DEFENSIVO.

2.1.
DESPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL, COM RESULTADO MORTE.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.3.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO
DEFENSIVO

DESPROVIDO
.
RECURSO
MINISTERIAL

PROVIDO
RECORRIDO PRONUNCIADO CONFORME A DENÚNCIA
.
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Não cabe a desclassificação do delito imputado ao agente na denúncia do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV do CP), para o delito de homicídio simples (art. 121,
caput
do CP) na fase da pronúncia, quando houver indícios suficientes de que, supostamente, o recorrido desferiu dois golpes de canivete, sendo um no pescoço – região vital -, e o outro, abaixo do peito da vítima, agindo de inopino, sobretudo em local de baixíssima luminosidade, cabendo, por isso, ao Conselho de Sentença a análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

2.1
. Se presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, aliada à eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a pronúncia deve ser mantida, e a causa, submetida ao crivo do Conselho de Sentença em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
(
art. 413,
caput
, do CPP).

2.2.
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o agente agiu sem intenção de matar e a existência nos autos, por outro lado, de provas assinalando que a vítima foi alvejada por dois golpes de canivete, circunstância a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal, com resultado morte (art. 129, §3o do CP).

2.3.
Não se atende a pleito de revogação da custódia preventiva, quando o magistrado a mantém porque persistentes os fundamentos que a ensejaram visando a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), considerada a
gravidade do crime, aliada à periculosidade do agente que, em face de discussão banal, desferiu dois golpes de canivete na vítima, denotando a gravidade concreta da sua conduta criminosa, o que autoriza a manutenção da
ultima ratio
. Ademais, os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sequer, aplicação de medidas mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
desclassificou
a conduta de
Homicídio Qualificado

(art. 121, § 2o, IV,
do CP - recurso que dificultou a defesa da vítima) imputada a
Renato Figueiredo Amaral
e o
pronunciou
pela suposta prática do crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP) (
ID

165571291
).

Inconformada, a Defesa pretende a
despronúncia
, porque cabível na hipótese a
desclassificação
do crime de Homicídio Simples para o de
Lesão Corporal com Resultado Morte
, ou, a
absolvição
, seja porque
ausente o nexo de causalidade entre os fatos, seja por ausência de dolo, seja por falta de prova
.

Visa, ainda, que a
prisão preventiva
seja
revogada
diante da
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP, com a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, ressaltando os
predicados pessoais
do paciente e que há patente ofensa ao
princípio da

não culpabilidade
(ID 165571292).

Por sua vez, o
Parquet
pretende a
inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV, §2o, do art. 121 do CP), a fim de pronunciar
Renato
nos exatos termos da denúncia (ID 165571293).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(ID
165571298 e 165570904).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (ID
165570905
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e pelo
provimento
do recurso
ministerial
(ID
167453176
), consoante sumário que segue livremente transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA:
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS RÉUS APONTAM PARA A AUTORIA – OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – FASE DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- IMPROVIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DEFENSIVO
. DAS QUALIFICADORAS:
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 3.10.2022,
Renato Figueiredo Amaral
no estabelecimento comercial denominado “
Skinão
”, em Porto Espiridião-MT, com o auxílio de um canivete, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida da vítima
Rosana Bazan
.

Diante desse cenário, ele foi

denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, inciso IV do CP, no entanto, o juízo
desclassificou
a conduta ora imputada a
Renato
e o pronunciou pela prática, em tese, do crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput,
do CP).

Contra a referida decisão, o
MP
busca a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que a
defesa,
pretende a desclassificação, a absolvição ou, ainda, a revogação da prisão preventiva.

É o relato do necessário.

1.

RECURSO MINISTERIAL

O magistrado
desclassificou
o delito descrito na denúncia (Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima) e
pronunciou

Renato
pela prática, em tese, do crime de Homicídio Simples.
No entanto, o Órgão acusatório
pretende que
Renato
seja pronunciado nos exatos termos da denúncia.

Aduz
que, o Juízo singular, mediante análise profunda das provas valorou a personalidade/conduta social da vítima, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade.

Defende que foram dois golpes de canivete desferidos na vítima, e não um apenas, como consignado pelo Juiz e que as testemunhas não teriam visto que o recorrido portava um canivete.

Conclui assim que, tal cenário indica em tese, que a ação delitiva foi inesperada e repentina.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

Conquanto seja possível o Juízo singular desclassificar o delito imputado na denúncia na sentença de pronúncia, a hipótese não se aplica ao caso.

Assevera
Fernando Capez,
em Código Penal Comentado, 5a Ed., Editora Saraiva, 2014, pg. 252, que a indigitada qualificadora se amolda ao caso “
de crime praticado mediante surpresa, a qual impede ou dificulta a defesa do ofendido
”.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que, em tese, a vítima
Rosana Bazan

e o recorrido
Renato Figueiredo Amaral
estavam no dia 3.10.2022, na lanchonete “
Skinão
”, localizada em Porto Espiridião (de propriedade da testemunha
Joana da Silva
), quando,
Renato
e vítima iniciaram uma discussão. Em dado momento,
Renato
saiu do local, mas retornou, discutiu novamente com a vítima e desferiu golpes de canivete nela, que faleceu no local em razão das lesões.

Segundo o Relatório confeccionado nos autos das imagens de vídeo das câmeras de segurança do local dos fatos (lanchonete
Skinão
), durante discussão acalorada entre os envolvidos, com trocas de empurrões e tapas, a vítima encosta-se a
Renato,
abre os braços aparentemente desafiando-o, momento em que
Renato
levanta o braço e, rapidamente, desfere o primeiro golpe de canivete na vítima (ID 165571208).

Além disso, as imagens foram registradas em preto e branco, como consignado no referido Relatório, já que, em dado momento (antes dos fatos) “....
a iluminação tinha sido desligada e as imagens estavam em preto e branco
”, ou seja, as câmeras estavam atuando no “modo noturno”, como consignado na manifestação ministerial de 1o grau.

A testemunha ocular
Wagner Americo de Queiros
relatou nas fases policial e judicial que, a lanchonete estava com a luz apagada, tanto, que não foi possível notar que
Renato
estivesse com algum objeto nas mãos (ID’s 165571162/64, 165571209/11, 165570769/71 e 165570839 a 165571285).

De igual modo,
Joana da Silva
notou que a vítima estava com um corte no pescoço, porque, ao chegar à lanchonete (visto que estava acompanhando o entrevero pelas câmeras de segurança em sua residência), iluminou a vítima com a luz do seu aparelho telefônico porque ao local estava muito escuro e que os atos foram rápidos, tanto, que “ninguém” esperava por isso (ID’s 165571162/64, 165571209/11, 165570769/71 e 165570839 a 165571285).

Além disso, como bem salientado pelo MP de 1o grau, de acordo com os depoimentos colhidos, as testemunhas “
confirmaram a impossibilidade de visualizar o réu portando o “canivete”, pois, as luzes do ambiente estavam apagadas,
tendo a testemunha Joana enfatizado que o ataque contra a vítima foi repentino, ninguém esperava que fosse acontecer
” (Destaquei) (ID 165571293).

O Laudo de Necropsia descreveu duas lesões na vítima, tais quais: uma no pescoço, e outra, abaixo do peito
(ID 165571199), o que de fato, vai de encontro ao ora consignado pelo magistrado na sentença de pronúncia quando ao dizer que foi lançado apenas um golpe de canivete na vítima.

Estabelecido esse panorama, em tese, a vítima foi alvejada de forma repentina, por dois golpes de canivete
.

A surpresa da conduta se deu em decorrência de o recorrido ter sido alvejado de inopino, quando não mais esperava o ato, haja vista que já teria deixado o local, mas retornou desferindo os golpes que levaram a vítima a óbito, quando a lanchonete estava com as luzes apagadas.

Assim, não há como considerar a referida qualificadora como manifestamente improcedente, pois, as informações trazidas neste momento processual dão conta de que
o recorrido
efetuou os golpes contra a vítima de surpresa, pois saiu do local e logo em seguida retornou quando o local estava com baixa luminosidade, tanto, que não foi possível notar que ele portava canivete em uma das mãos, de modo que, a possibilidade de a vítima se defender teria sido reduzida.

Sobre a matéria, colaciono julgado
s
deste e. Tribunal:

“
Se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (TJMT. N.U 1003906-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ademais, “
nos casos em que houve discussão anterior entre autor e vítima, tem-se firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las.
” (STJ, AgRg no AREsp 336.013/MS, Relatora: Ministra Assusete Magalhães).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência da qualificadora, a manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

Destaca-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri

2.

RECURSO DEFENSIVO

2.1.
DESPRONÚNCIA

Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que sejam, os acusados, submetidos a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Quando se fala em “suficiência de indícios de autoria”, trata-se de elementos de provas que promovam a verificação perfunctória, mas não fugaz, do envolvimento dos acusados na empreitada criminosa.

Desta forma, após análise do conjunto probatório formado nesta fase processual, entendo que recorrido deve ser submetidos ao julgamento do Conselho de Sentença.

A
materialidade
do crime está a princípio, (ID
165570763), Boletim de Ocorrência (ID 165570765), Termo de Apreensão (ID 165570764), Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 165570775), Laudo Pericial No. 400.2.04.2022.011622-01 (ID 165571167), Laudo Pericial No. 400.2.06.2022.011338-01 (ID 165571170), Relatórios (ID 165571187, 165571208 e 165571212), Laudo de Necropsia (ID 165571199), imagens de vídeo do local dos fatos (ID 165571204, 165571205 e 165571206), tudo a evidenciar a efetiva ocorrência do delito.

Por sua vez, os indícios da
autoria do crime
podem ser extraídos dos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em Juízo.

Nas fases policial e judicial foram colhidos depoimentos das seguintes testemunhas (oculares) de acusação:
Joelb Ferreira de Godoy, Weliton Flores Ferreira, Wagner Americo de Queiros
e
, Joana da Silva
e os policiais responsáveis pelas diligências
Tíulio Gadotti
e
Anderson Fernando Bressanim
(ID’s 165571162/64, 165571209/11, 165570769/71 e 165570839 a 165571285).

Bruno Vicente Oliveira,
policial militar e o investigador de Polícia Civil,
Tíulio Gadotti
afirmaram que receberam informações de que
Renato
teria cometido o delito de homicídio contra a vítima
Rosana Bazan.
Munidos dessas informações, eles se dirigiram até o local em que
Renato
trabalhava e o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil.

O
PC Túlio
narrou, ainda, que colheram informações de algumas pessoas que estavam no local, de que
Renato
riu de uma pessoa que teria caído no chão na lanchonete e a vítima iniciou uma discussão com
Renato
em razão disso e, que tinha conhecimento de que a vítima fazia parte do “crime organizado”.

Caio Henrique da Silva Valentim
, policial militar e,
Anderson Fernando Breassanim
, escrivão de Polícia Civil não apresentaram declarações detalhadas sobre os fatos.

Weliton Flores Ferreira
estava na lanchonete “
Skinão”
com o
Renato
e presenciou o momento da discussão, asseverando que a vítima, “
do nada
”, pois uma pessoa caiu no chão da lanchonete e
Renato
riu, ao passo que a vítima “
chegou com ignorância e brutalidade”
contra o recorrido xingando-o, dizendo que seria integrante do “
Comando Vermelho
” e desferiu um tapa no rosto de
Renato.

Após um tempo no local,
Welinton
e
Renato
saíram da lanchonete no veículo de
Renato,
no entanto,
Renato
retornou para a lanchonete, se aproximou da vítima, discutiu com ela e desferiu um golpe de canivete na vítima.

Wagner Americo de Queiros
convivente da proprietária da lanchonete (
Joana da Siilva
) e estava no local, aduziu que, inicialmente, viu
Renato
e vítima conversando. Após isso,
Wagner
foi embora para a casa, no entanto, mais tarde, o declarante recebeu uma ligação de
Joana
lhe dizendo que viu através das câmeras de segurança a vítima desferindo uma tapa no rosto de
Renato
.

Diante disso,
Wagner
retornou para o referido local e, mesmo após tentar conter
Renato,
a discussão entre
Renato
e vítima não cessou. Logo depois,
Wagner
presenciou o
Renato
lançando um “golpe” no pescoço da vítima que caiu ao solo. O recorrido empreendeu fuga. Expôs, ainda, que o local estava muito escuro (com a luz apagada) e não viu que
Renato
portava qualquer objeto nas mãos.

Joana da Silva
corroborou as palavras de
Wagner Americo de Queiros
dizendo que estava em sua residência quando viu pelas câmeras de segurança da lanchonete, o recorrido discutindo com a vítima e ligou para
Wagner
avisando que o recorrido estava discutindo com a vítima. Na sequência, ela se dirigiu até a lanchonete e pediu para que todos fossem embora dali, pois estavam muito alcoolizados.

O recorrido foi embora da lanchonete, no entanto, retornou e discutiu novamente com a vítima.
Joana
esclareceu em juízo que “
foi muito rápido
”, que o local estava muito escuro e que “
ninguém esperava isso (...) e ninguém viu ele dando a facada nela
”. Ao chegar ao local,
Joana
“
iluminou com a luz de seu celular e viu que ela havia sido esfaqueada
”.

Joelb Ferreira de Godoy,
que estava no local dos fatos, quando ouviu algumas pessoas dizendo “
lá vem ele
”, as quais saíram correndo, bem como o declarante correu também, porque as ouviu dizendo o “indivíduo” estaria armado se afastou e, retornar, viu a vítima caída ao solo.

O recorrente
Renato
disse que estava na lanchonete e em certo momento viu um rapaz que caiu na lanchonete e riu da situação. Na sequência, a vítima se aproximou dele, o empurrou, o chutou, “
disse que iria falar com o Comando Vermelho”
e deu um tapa no rosto dele dizendo que ele “
iria morrer
”.
Renato
a empurrou e a partir daí, não se recordava de mais nada. Narrou, ainda, que usava canivete para consumir fumo (ID
65570774 e ID
165570839 a 165571285).

A d. defesa alega que, no entanto, as discussões se originaram por rivalidade política (ID
165570901 – fl. 10).

As informantes
Laudir Figueiredo Amaral
(genitora de
Renato
),
Thaís Gonçalves de Souza
(convivente de
Renato
) e a testemunha
Erinaldo Junior Ferreira
não estavam no local dos fatos e afirmaram que
ouviram dizer
que a vítima seria integrante de facção criminosa intitulada
Comando Vermelho.
Além disso, segundo
Thais,
o recorrente no dia seguinte não se recordava do ocorrido (ID 165570839 a 165571285).

O Relatório subscrito pelo investigador
Tulio Gadoti
descreve que, segundo as imagens das câmeras de segurança do local, após discussão, empurrões e tapas entre
Renato
e vítima,
Renato
, que portava um objeto na mão direita, levanta o braço e desfere dois golpes em direção à vítima (um no pescoço e outro mais abaixo).

Confiram-se trechos do documento em foco, que indicam que, em tese,
Renato
teria saído do estabelecimento a pedido da testemunha
Joana
, mas retornou ao local que, após discutir novamente com a vítima, desferiu os golpes contra ela (ID 165571208):

“(...)
Às 03:17 hs (VÍDEO 02)
após a proprietária da lanchonete sair, juntamente com seu cônjuge, a mesma pede para as pessoas que estão ali, parem com aquela situação, em seguida RENATO e outra pessoa entram no veiculo Gol, e saem, seguindo na Avenida Carlos Bezerra, sentido Rodovia 174;

-
Às 03:18:23 hs (VÍDEO 03)
RENATO retorna a lanchonete, vindo da mesma Avenida que tinha saído, e desce do veiculo , neste momento ROSANA vai em direção ao mesmo e arremessa uma lata ou garrafa, para acerta-lo, RENATO aparece na imagem com o punho direito fechado, aparentando estar segurando algum objeto, pessoas tentam segura-lo, mas se afastam, pois notase que todos ficam com receio de aproximarem de RENATO, um deles ainda tenta segurar o mesmo, mas RENATO levanta o braço direito como se fosse golpear a pessoa, vendo que seria agredido, essa pessoa se afasta;

(...)

Às 03:19:25 hs (VÍDEO 03)
ROSANA se aproxima de RENATO, os dois levantam os braços , começam a trocar empurrões e tapas, até que ROSANA encosta bem perto do mesmo, abre os braços, e começa a falar com ele, aparentando estar desafiando RENATO, em certo momento é possível notar o brilho do objeto que esta na mão direita de RENATO, que após a discussão durar alguns segundos, RENATO levanta o braço direito e desfere um golpe na direção do pescoço da vítima, rapidamente desfere outro golpe mais a baixo, após isso , ele sai em direção ao seu veículo e as pessoas começam arremessar cadeiras que estavam no local(...)”. sic (Destaque original).

O Laudo de Necropsia descreveu as seguintes lesões na vítima:

“
Lesão 01)
– Uma ferida incisa com 09 x 01 cm, comprometendo as regiões Carotidiana esquerda, Clavicular esquerda e Torácica esquerda, que se aprofunda atingindo estruturas internas do pescoço, descritas abaixo. Presença de cauda de escoriação ( saída ) localizada na região torácica.
Lesão 02
) – Uma ferida pérfuro-incisa com 04 x 1,7 cm, localizada na região esternal, com cauda de escoriação ( saída ) localizada cranialmente (...)sic. (Destaque original) (ID 165571199).

Nesse contexto, conquanto o recorrente alegue que ausente o
ânimus necandi
para se manter a decisão de pronúncia do delito em voga, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas linhas acima, os fundamentos do recurso
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, eximi-lo de responsabilidade, e muito menos a tese de falta de indícios de materialidade e autoria.

Logo, como os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, são igualmente hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à conduta do recorrente, afigura-se legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“.... A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão-somente, pelo exame da ocorrência
do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo
de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as
eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da
sociedade -
in dubio pro societate
(...)” (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 29.3.2021). Destaquei.

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório – representando mera admissibilidade da acusação proposta –,
não
há como se acolher o pleito de despronúncia
.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL

Conquanto a defesa alegue que não houve intenção do recorrente no delito, não há como acolher o pleito. Explico.

Das provas constantes no processo, constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele desferiu dois golpes de canivete contra vítima, um desses golpes acarretou em corte na região do pescoço, “
que comprometeu gravemente a região carotidiana esquerda mostrou que houve comprometimento da pele, tecido subcutâneo, músculo esternocleidomastoideo, músculo omohioideo(...)”
sic (ID 165571199), causando a morte da vítima.

Com efeito, não se pode ignorar a possibilidade do dolo eventual, pois, ao golpear a vítima, o réu teria aceitado o risco de matá-la, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio qualificado para lesão corporal com resultado morte, vez que há versão em outro sentido nos autos, diante da possibilidade de incidência do dolo eventual.

E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“
2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio in dubio pro societate. 3. Recurso desprovido”. (N.U 0017802-32.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

2.3
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Vejo que é inviável o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva. Primeiro, porque diante da validação da sentença de pronúncia nesta instância revisora (em todos os seus termos).

E segundo, porque o magistrado singular na decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do recorrente, porque permanentes os fundamentos que ensejaram a segregação provisória (ID 165571220 – fls. 5/10), para a garantia da ordem pública devido ao
modus operandi
empregado para a execução do crime (haja vista que a vítima foi alvejada por golpes de canivete em lugar de ampla circulação de pessoas), o que, de fato, denoda que sua constrição de liberdade é necessária, até mesmo porque, não houve elemento novo e, tampouco, capaz de alterar o quadro fático.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“

3. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Considerando que o agravante, com animus necandi, surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe lesões corporais e não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade”. Segundo se extrai do caderno processual, o delito foi praticado por motivo torpe (...)” (AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Anoto, ainda, que e
mbora apreciáveis os predicados pessoais do recorrente, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa maneira, demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, fora decretada e mantida por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.

Pelas razões expostas,
incabível
, pois a concessão do pleito subsidiário para
revogar a prisão preventiva
do recorrente.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto e em
consonância
com o parecer da d.PGJ,
nego provimento
ao recurso
defensivo
e
dou provimento
ao recurso

interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de
reformar a r. decisão desclassificatória
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT,
nos autos de ação penal no 1000898-44.2022.8.11.0098 e
pronunciar
o recorrido
Renato Figueiredo Amaral

como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do CP, para que ele seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023